Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013337-61.2020.8.11.0000
Recorrente: Scania Administradora de Consórcios Ltda.
Recorrido: Rodorapido Transportes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89748952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. RECONHECIMENTO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL QUANTO AO MOMENTO DE ANÁLISE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADES DOS BENS QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A lei não delimita o momento exato para a apresentação dos bens essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa submetida à recuperação judicial, servindo como barreira, tão somente, a própria lógica do procedimento, isto é, não pode o interessado pretender embaraçar ou inverter o sentido do instituto de recuperação judicial relacionando bens que não seriam ligados a atividade empresarial, ou mesmo surpreender a parte adversa, devendo, por isso, ser assegurado o exercício do contraditório.
2. O juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.
3. Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora. [...]” (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, Dje 19/05/2014).
4. Decisão mantida.
5. Liminar revogada.
6. Recurso desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013337-61.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 08/06/2021, p. 11/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103067453.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Recuperação Judicial no 1002673-98.2016.8.11.0003, proposta por Rodorápido Transportes Ltda. que determinou a restituição dos bens apreendidos nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1010856-87.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, à agravada, sob a assertiva de serem essenciais ao cumprimento do plano de recuperacional aprovado e homologado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 49, §§ 1o e 3o, e 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (ou, assim, ao seu Juízo)”.
Afirma que “a partir do momento em que a Recorrida alienou os bens ao Recorrente, tais direitos passaram, automaticamente, a integrar o patrimônio desse (e, como dito, para sua posse e propriedade resolúvel), o que configura, inclusive, a ilegitimidade da devedora para deles se apossar”.
Assevera que os “bens alienados fiduciariamente não podem ser considerados para fins de avaliação de essencialidade, nos termos do que dispõe o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005”.
Recurso tempestivo (id 106241951) e preparado (id 106162499).
Contrarrazões no id 109762473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à impossibilidade da parte recorrida arguir, passado cerca de um ano da homologação do plano de recuperação judicial, suposta essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, e que são de propriedade da empresa credora.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em segundo lugar a lei não delimita o momento exato para a apresentação dos bens essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa submetida à recuperação judicial, servindo como barreira, tão somente, a própria lógica do procedimento, isto é, não pode o interessado pretender embaraçar ou inverter o sentido do instituto de recuperação judicial relacionando bens que não seriam ligados a atividade empresarial, ou mesmo surpreender a parte adversa, devendo, por isso, ser assegurado o exercício do contraditório.
Nesse contexto, o juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial”. (id 89748955 - Pág. 2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a partir do momento em que a Recorrida alienou os bens ao Recorrente, tais direitos passaram, automaticamente, a integrar o patrimônio desse (e, como dito, para sua posse e propriedade resolúvel), o que configura, inclusive, a ilegitimidade da devedora para deles se apossar”.
Assevera que os “bens alienados fiduciariamente não podem ser considerados para fins de avaliação de essencialidade, nos termos do que dispõe o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) o juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.
E, no caso dos autos, não se verifica a intenção da empresa recuperanda de embaraçar ou inverter o instituto da recuperação judicial, mormente porque depreende-se dos bens relacionados na decisão agravada que esses possuem relação estreita com a atividade da empresa recuperanda.
(...) após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora. [...]” (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, Dje 19/05/2014).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, alegadamente garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo credor, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRESTO DETERMINADO POR OUTRO JUÍZO EM BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Seção, ‘há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)’ (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).
2. Nessa linha de entendimento, compete ao Juízo da Recuperação das suscitantes decidir sobre a essencialidade das sacas de milho, bem como acerca da definição de sua propriedade, como, de fato, foi feito, cabendo, a partir daí, a impugnação da parte contrária pelos meios recursais próprios.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no CC 169.116/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 49, §§ 1o e 3o, e 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.